Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720121-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO PAULO MENDES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEYVSON ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo com requerimento liminar, interposto em favor de Antônio Paulo Mendes dos Santos, citando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante esclarece que o paciente cometeu sua primeira infração em 11 de janeiro de 2012, sob o número de processo 0015982-81.2016.8.07.0015, sendo sentenciado em 19 de fevereiro de 2016 a uma pena que foi convertida em restritiva de direitos. Relata-se que, antes da conclusão do cumprimento dessa pena e do trânsito em julgado, que ocorreu em 24 de junho de 2016, o paciente já havia cometido um novo delito em 17 de dezembro de 2015. O paciente respondeu ao processo de número 0009772-77.2017.8.07.0015, foi novamente condenado, liberado sob fiança e encontra-se foragido, não tendo sido recapturado até o momento. A defesa alega que, de acordo com os sistemas de execução penal, o segundo delito teria sua prescrição prevista para 22 de setembro de 2022, para uma pena de um ano e quatro meses, enquanto o primeiro delito, com pena de dois anos e três meses, teria sua prescrição em 23 de fevereiro de 2024. Com base nesses cálculos, a defesa requereu a declaração de prescrição das penas e a extinção da pena privativa de liberdade, o que foi concedido em 28 de fevereiro de 2024. Contudo, enquanto o Ministério Público e o juízo de execução concordaram com a prescrição do segundo delito, o primeiro delito foi objeto de um questionamento sobre a reincidência, com o Ministério Público solicitando o aumento do prazo prescricional para dez anos e oito meses, em virtude de um acréscimo de um terço devido à reincidência, como estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal. O impetrante sustenta que o juízo de origem errou ao aplicar os efeitos da reincidência, ignorando a interpretação técnico-jurídica que não considera reincidência a infração cometida antes do trânsito em julgado de outra, conforme precedentes citados na petição. A urgência (periculum in mora), de acordo com o impetrante, é evidenciada pela decisão de expedição de mandado de prisão que pode levar o paciente à prisão iminente, embora esteja, tecnicamente, abrangido pela prescrição. Em face do exposto, o impetrante requer a concessão de liminar para anular o mandado de prisão expedido contra o paciente e conceder-lhe salvo-conduto. No mérito, requer a procedência do habeas corpus com a concessão definitiva da ordem para contramandar o mandado de prisão, conforme detalhado no documento identificado como ID 59221026. Inicial acompanhada de alguns documentos. Relatado. Decido. Como se nota, busca o paciente a concessão de salvo-conduto por entender que o paciente, foragido há mais de 8 anos, tem em seu favor a prescrição. A decisão, objeto de insurgência, que determinou a expedição de mandado de prisão, acompanhando parecer do Ministério Público, sinaliza que a hipótese não é de prescrição, uma vez que se trata de réu reincidente. Note-se: “Em análise pedido de reconhecimento da prescrição. Manifestou-se o Ministério Público. Conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em apreciação ao tema 788 da repercussão, não houve a recepção da locução “para a acusação” contida no disposto no art. 112, I do CP, estabelecendo o julgado modulação dos efeitos do referido julgado para os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. Confira-se: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 788 da repercussão geral, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução "para a acusação", contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que conhecia do agravo no recurso extraordinário e, no mérito, dava provimento ao recurso extraordinário e divergia quanto à modulação dos efeitos do julgado , ao entendimento de que não devem se aplicar apenas às decisões com trânsito em julgado. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023. (destaquei) Em relação à guia 0009772-77.2017.8.07.0015, transito em julgado para acusação em 23/05/2017, tendo decorrido o prazo prescricional. Quanto a guia 0015982-81.2016.8.07.0015, o marco inicial é o dia 24/02/2016. Pena remanescente de 2a3m17d. Contudo, consoante o entendimento do STJ e do TJDFT, a reincidência é condição pessoal que irradia efeitos sobre toda a pena unificada, como no caso, inclusive para fins de prescrição. Sobre o tema: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS EM TODAS AS CONDENAÇÕES. EXECUÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/3. ADEQUAÇÃO. I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. II - Dessa forma, configurada a reincidência, o exame da prescrição se dará na forma do art. 119 do CP, diga-se, isoladamente, porém observando-se o prazo legalmente determinado para os casos de apenado reincidente. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1650393, 07220218820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. PRAZO PARA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, inclusive para efeitos de prescrição. 2. Caracterizada a reincidência, o prazo prescricional da pretensão executória deve ser aumentado em 1/3 (um terço), conforme artigo 110, do Código Penal, ainda que na sentença condenatória o réu fosse primário. 3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO PROVIDO. (Acórdão 1340537, 07031625820218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro desta perspectiva, em relação à referida ainda não houve o decurso do prazo prescricional. Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109; 110; e 112, inciso I, todos do Código Penal, em relação ao crime objeto da guia 0009772-77.2017.8.07.0015, cuja punibilidade fica extinta. Ainda, em obediência ao disposto no art. 114, inciso II, do CP, declaro extinta a pena de multa. Atualize-se o relatório da situação processual executória e expeça-se novo mandado de prisão, pelas execuções remanescentes, se caso for. Atualize-se o relatório da situação processual executória, com a exclusão da pena ora extinta, bem como o período de recolhimento a ela vinculado, a fim de evitar cômputo em duplicidade. Nos moldes do art. 344 do Código de Processo Penal, considerando que o apenado encontra-se foragido e não se apresentou para o cumprimento da pena, decreto a perda da fiança. Com o trânsito em julgado deste ato, procedam-se com as diligências para a transferência do valor recolhido a título de fiança. Em relação à guia 0015982-81.2016.8.07.0015, anote-se para fins de contagem do prazo prescricional a reincidência delitiva. Sem prejuízo, ouça-se o MP quanto a concessão do indulto de 2022 em relação à guia remanescente.” Ao que se verifica da impetração, o impetrante busca o reconhecimento da não prescrição tendo como referencial apenas o fato descrito no feito 0015982-81.2016.8.07.0015. Todavia, conforme jurisprudência já colacionada pela Autoridade Coatora e predominante neste Tribunal, a reincidência é condição pessoal que surtirá efeito em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Portanto, a conclusão do magistrado, bem como a ponderação do Ministério Público está, neste juízo de cognição sumária, correta, pois já houve o reconhecimento da reincidência na execução conforme se observa do Relatório de Situação Processual Executória (ID 59221030) que, conquanto não diga respeito ao processo que quer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, diz respeito à execução, erradiando-se para todos os feitos. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência recente: AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. LEI No 13.964/2019. INCIDÊNCIA. CARÁTER HEDIONDO. AFASTAMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. I - A Lei no 13.964/2019 majorou a pena da conduta de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, diferenciando-a quanto à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou permitido com numeração adulterada, impondo maior gravidade ao primeiro crime. II - A mesma lei modificou a redação do parágrafo único do art. 1o, da Lei no 8.072/1990, passando a indicar expressamente como hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, de modo a excluir o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou permitido com numeração adulterada do rol dos crimes hediondos. III - Diante da superveniência da Lei no 13.964/2019, correto se mostra o afastamento do caráter hediondo do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada (art. 16, § 1§, inc. IV, da Lei no 10.826/2003). Precedentes do STJ e do TJDFT. IV - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT. V - Deve ser mantida a decisão que reconheceu a reincidência como condição pessoal do apenado, que se estende a todas as condenações, e aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo da progressão do regime, com base no artigo 112, caput, da Lei no 7.210/1984, com redação dada pela Lei no 10.792/2003, por ser mais favorável ao agravante, que foi condenado pelo crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. VI - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1852573, 07044279020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diferente do processo de conhecimento, em que a reincidência é causa genérica a ser sopesada no momento da aplicação da pena, quando há condenação anterior transitada em julgado, em sede de execução penal é irrelevante se essa condição foi ou não reconhecida na sentença condenatória, tendo em vista a unificação das penas, nos termos do artigo 84 do Código Penal, bastando que em uma das penas unificadas o apenado ostente esta condição. Não se trata, a propósito de um reconhecimento em prejuízo do réu, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1738968/MG, consolidou o entendimento de que “as condições pessoais do recorrente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independente de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena”. Assim, seguindo a orientação das Cortes Superiores, que também é no sentido de que a reincidência é condição pessoal que estende seus efeitos às demais execuções em curso, no caso concreto, o paciente é reincidente, de forma que o prazo prescricional aumentou em 1/3, ainda que tal agravante não tenha sido reconhecida na execução que se pretende ver prescrita, acarretando período maior para configuração da prescrição da pretensão executória. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária legítima a expedição de mandado de prisão. CONCLUSÃO Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2024 15:57:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator